Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado pela Agravante, em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido liminar suspensão do despejo. A Embargante afirma que não houve notificação extrajudicial para desocupação do imóvel e que não estava previsto explicitamente no contrato de locação realizado da data para o término do contrato de locação, de modo que deve ser reconhecido o direito de permanência do Embargante no imóvel até 22 de julho de 2024. Ocorre, contudo, que tais questões já foram analisadas tanto na decisão que indeferiu o pedido liminar, quanto na que rejeitou os embargos de declaração opostos, não trazendo a Agravante aos autos qualquer elemento novo hábil a alterar o posicionamento já exposto anteriormente. Desse modo, as razões ora deduzidas pela embargante não se mostram hábeis, a um exame prefacial, à alteração dos termos da Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou o pedido liminar de suspensão do despejo, razão pela qual a mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos. I. Brasília, 08 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator